Tribunal: TJMT
Processo: 1018045-31.2020.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018045-31.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de CND, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SOUZA CARMO & SOUZA CARMO LTDA - CNPJ: 11.210.067/0001-77 (APELADO), CRISLAINE BALDO - CPF: 039.499.421-30 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONTRIBUINTE SUBSTITUÍDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Ação anulatória de débito fiscal proposta por contribuinte varejista visando afastar responsabilidade solidária por ICMS-ST não recolhido por substituto tributário, pleiteando a anulação da certidão de dívida ativa. Sentença de procedência reconheceu a inexistência de responsabilidade e anulou o crédito tributário, com condenação do ente estadual em honorários.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se o contribuinte substituído pode ser responsabilizado solidariamente pelo ICMS-ST não recolhido pelo substituto tributário.

III.

Razões de decidir:

3.

A responsabilidade pelo recolhimento do ICMS-ST é atribuída exclusivamente ao substituto tributário, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 931.727/RS), inexistindo relação jurídico-tributária direta entre o substituído e o ente tributante.

4.

A imputação de responsabilidade solidária ao substituído exige demonstração concreta de conluio, dolo ou fraude, hipóteses não evidenciadas nos autos.

5.

A ausência de prova de irregularidade nas operações comerciais e de benefício indevido pela empresa recorrida inviabiliza a responsabilização tributária.

IV.

Dispositivo e tese:

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. O contribuinte substituído não pode ser responsabilizado pelo recolhimento do ICMS-ST, salvo comprovação de dolo ou conluio com o substituto. 2. A atribuição de responsabilidade sem prova de má-fé ou benefício indevido afronta os princípios da legalidade e da responsabilidade tributária.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 7º; CTN, arts. 121, p.u., e 128; Lei Estadual n. 7.098/1998, arts. 18-A e 20; RICMS/MT, Anexo X, art. 5º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 931.727/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26/8/2009; STJ, AgInt no REsp 1967683/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 13/9/2022; TJMT, Apelação n. 1026746-49.2018.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 28/2/2025; TJMT, Apelação n. 1025783-36.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 17/7/2025; TJMT, AI n. 1027514-88.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 14/7/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que, nos autos da
ação anulatória de débito fiscal
proposta pela
SOUZA CARMO & SOUZA CARMO LTDA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de responsabilidade solidária e anular o crédito tributário objeto da certidão de dívida ativa n. 2020157728, bem como para fixar honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Aduz que o crédito tributário consubstanciado na certidão de dívida ativa n. 2020157728 refere-se à exigência de ICMS devido por substituição tributária (ICMS-ST), correspondente ao período de julho de 2014 a dezembro de 2017, cujo recolhimento antecipado deixou de ser efetuado pela parte recorrida, em virtude do inadimplemento do tributo por parte do substituto tributário legalmente responsável.

Assevera que a responsabilidade tributária foi estabelecida nos termos da redação original do artigo 5º, Capítulo I, das Disposições Gerais do Anexo X do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto Estadual n. 2.212/2014. Assim, sustenta que à época dos fatos – compreendidos entre os anos de 2014 e 2017 – já constava, na própria redação originária do referido regulamento, a previsão de responsabilidade solidária entre o remetente e o destinatário da mercadoria pelo inadimplemento do ICMS devido a título de substituição tributária, a referida norma tem embasamento na própria Lei Estadual n. 7.098/98 que acrescentou o dispositivo do artigo 18-A, a qual estabeleceu expressamente a responsabilidade solidária.

Afirma que, diante da ausência de retenção e recolhimento do imposto pelos fornecedores (substitutos tributários), o Estado exerceu sua prerrogativa constitucional de exigir o crédito tributário diretamente do substituído. Fundamenta tal possibilidade na autorização conferida pelo Código Tributário Nacional, que admite a responsabilidade solidária entre os sujeitos passivos da obrigação tributária, afastando, inclusive, o benefício de ordem entre os corresponsáveis.

Requer o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a
ação anulatória de débito fiscal
.

Em contrarrazões, a empresa Souza Carmo & Souza Carmo Ltda., sustenta, em preliminar, o não conhecimento do recurso, ao argumento de violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, a inexistência de responsabilidade solidária entre contribuintes substitutos e substituídos (Id. 302531855).

A Procuradoria-Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 316982883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual,
trata
-se de
ação anulatória de débito fiscal
ajuizada pela empresa
Souza Carmo & Souza Carmo Ltda.
contra o
Estado de Mato Grosso
,
tendo por objeto a declaração de inexistência de responsabilidade solidária entre os contribuintes substituto e substituído e, por conseguinte, a nulidade do crédito tributário consubstanciado na certidão de dívida ativa n. 2020157728, relativo ao ICMS devido sob o regime de substituição tributária – apuração normal –, no valor de R$ 57.971,19 (cinquenta e sete mil novecentos e setenta e um reais e dezenove centavos - Inicial, Id. 302530910).

O Juízo
a quo
proferiu sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de responsabilidade solidária e anular o crédito tributário objeto da certidão de dívida ativa n. 2020157728, bem como para fixar honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa:

[...]
Ex postis
, julgo procedente, com resolução de mérito, os pleitos da presente
ação anulatória de débito fiscal
, proposta por Souza Carmo & Souza Carmo Ltda. em face do Estado de Mato Grosso, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC para declarar a inexistência de responsabilidade solidária entre os contribuintes substituto e substituído, bem como determinar a anulação do crédito tributário que é objeto da certidão de dívida ativa n.º 2020157728.

Por corolário natural confirmo a tutela de urgência concedida nos autos (id. 32760820).

Condeno o requerido ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento da verba honorária da parte
ex adversa
, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3º, I do CPC. [...]. (Sentença, Id. 302530948).

2.

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade:

A empresa Souza Carmo & Souza Carmo Ltda. apresentou contrarrazões à apelação, suscitando, em sede preliminar, a inobservância ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais não impugnam, de forma específica, os fundamentos da sentença recorrida.

Contudo, a preliminar suscitada não merece acolhimento, nos termos do artigo 1.010, II, do CPC, uma vez que o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso apresenta fundamentação jurídica e fática suficiente, com impugnação específica dos fundamentos da sentença, demonstrando de forma clara e objetiva a pretensão de sua reforma.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade
, porquanto não configurada hipótese de não conhecimento do recurso.

3.

Mérito:

A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de atribuição de responsabilidade solidária ao contribuinte substituído pelo não recolhimento do ICMS-ST pelo substituto legal, à luz do artigo 5º do Anexo X do RICMS/MT (Decreto n. 2.212/2014), do artigo 18-A da Lei Estadual n. 7.098/1998 e das disposições do Código Tributário Nacional.

A empresa apelada comprovou que atua no segmento varejista de produtos alimentícios, na forma de supermercado, comercializando diversas mercadorias, entre as quais bebidas alcoólicas adquiridas de fabricantes ou distribuidores estabelecidos em outros Estados da Federação, hipótese em que o recolhimento do ICMS incidente na operação interestadual se submete ao regime de substituição tributária, nos termos do artigo 20, inciso II, § 1º, inciso IV, e § 2º, da Lei Estadual n. 7.098/1998.

No período de julho de 2014 a dezembro de 2017, a fiscalização tributária estadual constatou que alguns dos fornecedores de bebidas da empresa não haviam efetuado o recolhimento antecipado do ICMS devido por substituição tributária, motivo pelo qual foi expedida a Intimação Fiscal n. 396051/16111/68/2019, atribuindo-lhe responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto inadimplido pelo substituto legal, bem como impondo-lhe o dever de retificar sua escrita fiscal, sob pena de lançamento de ofício e suspensão de sua inscrição estadual.

Não obstante a empresa apelada tenha promovido a retificação de sua escrituração fiscal, o imposto apurado não foi adimplido, o que ensejou a constituição do crédito tributário por meio do Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 817280/54/28/2019, posteriormente inscrito na certidão de dívida ativa n. 2020157728, referente ao ICMS Substituição Tributária (ICMS-ST), devido por contribuinte submetido ao regime de apuração normal do imposto, apurado pelo próprio sujeito passivo e declarado na Escrituração Fiscal Digital (EFD) ou na Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA), incluindo, ainda, crédito concernente ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (Id. 302530915 e 302530916).

Com efeito, a técnica de substituição tributária tratada no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal – usualmente denominada substituição “
para frente
” ou progressiva – aplica-se aos tributos de natureza multifásica, caracterizados pela incidência em cadeias sucessivas de operações.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar recurso especial sob a sistemática dos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que compete exclusivamente ao
substituto tributário
a responsabilidade pelo recolhimento integral do tributo e pelo cumprimento das obrigações acessórias decorrentes, afastando-se qualquer hipótese de responsabilidade solidária ou supletiva do
substituído
, uma vez que este não mantém relação jurídica direta com o ente tributante, não podendo ser considerado sujeito passivo da obrigação tributária (STJ, REsp 931.727/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 26/8/2009).

[...] Informações complementares à ementa: “
o substituto é o único responsável pelo recolhimento integral do tributo e pelo cumprimento das obrigações acessórias,
não havendo falar em responsabilidade solidária ou supletiva do substituído
, porquanto ‘não existe qualquer relação jurídica entre o substituído e o Estado’, não sendo este (o substituído) ‘sujeito passivo da relação jurídica tributária’
”. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1967683/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, julgado em 13/9/2022).

Nesse mesmo sentido, firmou-se também a jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal:

[...] III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o substituído não integra a relação jurídico-tributária referente ao ICMS-ST, cuja responsabilidade pelo recolhimento incumbe exclusivamente ao substituto tributário (REsp 931.727/RS, REsp 1909823/SC).

4. Não restou comprovado que a empresa agravada tenha atuado com dolo ou se beneficiado diretamente de fraudes, sendo insuficiente a mera inadimplência tributária de fornecedores para justificar a imposição da medida. Documentação acostada aos autos aponta a regularidade das operações à época dos fatos.

[...]

Tese de julgamento: “
1. O contribuinte substituído não pode ser responsabilizado pelo recolhimento do ICMS-ST, salvo comprovação de dolo ou conluio com o substituto. 2. A imposição de regime especial de fiscalização exige fundamento concreto e proporcional, não sendo suficiente a inadimplência de terceiros.
”. [...].
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1027514-88.2024.8.11.0000, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote,
julgado em 14/7/2025
).

[...] II. Razões de decidir:

3. A substituição tributária transfere por lei a responsabilidade pelo pagamento do ICMS ao substituto tributário (importador, fabricante ou remetente).
4. O substituído não integra a relação jurídico-tributária com o fisco estadual, não sendo legítima sua responsabilização pelo recolhimento do ICMS-ST.

[...]

Tese de julgamento
: “
1. É ilegítima a cobrança de ICMS-ST diretamente do substituído tributário, ainda que o substituto se encontre com a inscrição estadual suspensa. 2. O substituído não possui relação jurídico-tributária com o fisco estadual quanto ao recolhimento do ICMS-ST.
”. [...].
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1025783-36.2021.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgado em 17/7/2025
).

[...] 5. No regime de substituição tributária, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto recai sobre o substituto tributário, não havendo responsabilidade solidária ou supletiva do substituído pelo pagamento do tributo.

6.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “não existe qualquer relação jurídica entre o substituído e o Estado” no que tange à obrigação de recolhimento do ICMS retido na origem, afastando qualquer imposição de penalidade ao substituído nesse contexto
.

[...]

Tese de julgamento: “[...].
2. No regime de substituição tributária do ICMS, a responsabilidade pelo recolhimento do tributo recai exclusivamente sobre o substituto tributário, inexistindo relação jurídica entre o substituído e o fisco para fins de cobrança do imposto
”. [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1026746-49.2018.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro,
julgado em 28/2/2025
).

Ademais, cumpre salientar que não há nos autos qualquer elemento probatório que evidencie a existência de fraude, simulação, conluio ou outra irregularidade entre o contribuinte substituído e os fornecedores substitutos legais que justifique a responsabilização daquele pelo inadimplemento do tributo.

A autoridade fiscal, ao lavrar o ato de cobrança, limitou-se a apontar a ausência de recolhimento do ICMS-ST pelos fornecedores, sem, contudo, demonstrar a participação ou o conhecimento da empresa apelada quanto à suposta inadimplência ou à prática de qualquer conduta que caracterize infração à legislação tributária.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer que a atribuição de responsabilidade ao substituído, desprovida de comprovação de dolo, má-fé ou benefício indevido, afronta não apenas o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, mas também os princípios da legalidade e da responsabilidade tributária, nos termos dos artigos 121, parágrafo único, e 128 do Código Tributário Nacional.

Por conseguinte, inexistindo demonstração concreta de conluio ou prática ilícita entre as partes envolvidas, não se legitima a responsabilização do contribuinte substituído pelo inadimplemento do ICMS-ST, cuja obrigação permanece restrita ao substituto tributário, nos estritos termos da legislação de regência e da jurisprudência consolidada.

4.

Honorários advocatícios:

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios que foram fixados pela sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 57.971,19: cinquenta e sete mil novecentos e setenta e um reais e dezenove centavos), porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7/3/2019).

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento) está em consonância com o artigo 85, § 11, do CPC.

5.

Dispositivo:

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso e
em decorrência, determino a majoração dos honorários advocatícios em
2% (dois por cento)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025